Tribunal: TJMT
Processo: 1016737-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016737-49.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : JOAO GABRIEL FERREIRA DA SILVA
Agravado : MAXSUEL DE SOUZA SOUTO
Número do Protocolo: 1016737-49.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO GABRIEL FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Anulatória de Negócio Jurídico e Indenização por Danos Materiais” (Proc. no 1006829-42.2021.8.11.0040), ajuizada por MAXSUEL DE SOUZA SOUTO contra o agravante, e também contra JEOVA JOSE DA SILVA e MARCOS ANTONIO ROCHA AZEVEDO, deferiu pleito de tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio de R$ 7.000,00 nas contas dos requeridos, de forma solidária, através do sistema SISBAJUD (cf. Id. no 61319707 dos autos de origem).
O agravante afirma que também foi vítima do golpe “da OLX”, praticado pela mesma quadrilha que simulou a venda do veículo para o autor/agravado, e naquela oportunidade, quando pensou estar comprando um veículo, enviou os seus documentos que aparentemente foram utilizados pelos golpistas para enganar o autor/agravado.
Alega que nunca foi vendedor de carros, e não participou da venda relatada pelo autor, como também não recebeu o valor que o autor alega ter depositado, até porque, na data dos fatos, o agravante estava em seu trabalho na cidade de Pouso Alegre/MG, e, como se vê dos documentos apresentados pelo próprio requerente, nenhum valor foi transferiddo para sua conta, mas, sim, para a conta de Gabriel Nunes Gomes, Jeová Jose da Silva e Marco Antônio Rocha.
Por fim, diz que os R$ 7.000,00 bloqueados em sua conta bancária pertencem a sua mãe, Célia Ferreira, que realizou uma transação imobiliária com Denise Aparecida Ferreira, e precisou usar a conta do agravante para receber o crédito, porque não tinha conta em instituição financeira.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que, desde já, seja determinado o desbloqueio da conta corrente do agravante (cf. Id. n. 102129486).
É o breve relatório.
O autor/agravado alega que no dia 12 de julho de 2021 celebrou com o agravante contrato de compra e venda envolvendo um veículo VW Gol G3, pelo preço de R$ 7.000,00, e na ocasião o agravante declarou que atuava em nome da garagem Claudio Multimarcas LTDA, e, apesar de ter realizado o pagamento integral do preço ajustado, nunca recebeu o veículo, ou seja, foi vítima de um golpe.
A decisão agravada determinou o bloqueio das contas bancárias dos requeridos sob os seguintes fundamentos:
“(...) extrai-se dos autos que o autor, objetivando a aquisição de um veículo automotor WV Gol G3 ano 2004, entrou em contato com o requerido João Gabriel, suposto vendedor da garagem denominada Claudio Multimarcas LTDA, negociando o bem pelo valor de R$ 7.000,00, conforme tratativas realizadas através do Whatsapp, juntadas na inicial, bem como no Id 60990411.
Conforme consta das conversas via Whatsapp (Id 60989383), o autor transferiu ao requerido JEOVÁ JOSÉ DA SILVA (motorista da garagem) o valor de R$ 2.000,00 (pág. 2) e ao requerido MARCOS ANTONIO ROCHA AZEVEDO o valor de R$ 3.000,00 (pág. 65), bem como a pessoa de GABRIEL NUNES GOMES o valor de R$ 2.000,00 (pág. 9), totalizando R$ 7.000,00.
Além disso, em análise ao comprovante de inscrição e situação cadastral da garagem de veículos em que o autor teria efetuado a compra do carro, consta que a pessoa jurídica foi ANULADA POR VÍCIOS, o que corrobora com as alegações de suposta fraude sofrida pelo autor, já que a situação do CNPJ da empresa é nula desde 15/03/2018 (Id 60989386).
Assim, resta demostrada a probabilidade do direito consubstanciado nos documentos carreados aos autos, em especial as conversas pelo whatsapp, depósito bancário e comprovante de inscrição cadastral da pessoa jurídica.
Presente igualmente o perigo da demora, uma vez diante da informação de eventual fraude certamente a espera do provimento final poderá frustrar eventual execução.
(...)”.
Os documentos apresentados pelo próprio autor mostram que nenhum valor, relativamente ao malfado negócio, foi transferido para conta bancária em nome e para proveito do agravante, mas sim em favor das pessoas de Gabriel Nunes Gomes, Jeová Jose da Silva e Marco Antônio Rocha (cf. comprovantes de depósitos vinculados aos Ids. n. 60989377 dos autos de origem).
Os “prints” vinculados aos Ids. n. 102129495 mostram que, em 26 de janeiro de 2021, o agravante enviou seus documentos pessoais para o número de celular (62)9167-2395, com o propósito de celebrar, com pessoa que se apresentou como representante da empresa Claudio Multimarcas, contrato de compra e venda de um veículo Celta, pelo valor de R$ 2.000,00 + 26 parcelas de R$ 299,99, dos quais apenas R$ 2.000,00 foram transferidos pelo autor.
A cópia do boletim de ocorrência vinculada ao Id. n. 102129494 mostra que, em 29.01.2021, o agravante compareceu à 2a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre/MG, e ali relatou ter perdido R$ 2.000,00 em razão de um golpe praticado pela “Claudio Multimarcas” em situação semelhante àquela narrada pelo autor da presente ação.
Em primeira análise, admito que a narrativa e os documentos apresentados pelo agravante convencem de que ele realmente não teve participação direta e efetiva no negócio relatado pelo autor, pois, além de nenhum dos valores envolvidos na operação aparentemente ilícita tenha sido entregue ou creditado em seu nome, há indícios de que, no começo do ano, ele também foi vítima de golpe semelhante praticado por pessoa que também se dizia representante da garagem “Claudio Multimarcas”, e, na oportunidade, enviou foto de seus documentos para os falsos vendedores, o que torna perfeitamente crível a sua afirmação de que os golpistas valeram-se da sua identidade para enganar o agravado.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o desbloqueio dos valores depositados na conta do agravante, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator